Tribunal: TJSP
Processo: 2065171-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065171-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada SUELI MARIA CABASSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065171-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
2
VOTO no: 2393
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2065171-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADA: SUELI MARIA CABASSA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ERASMO SAMUEL TOZETTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXECUTADA
QUE
RECORRE
ALEGANDO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA
DOS
CÁLCULOS
DA
CONTADORIA
JUDICIAL.
AUXILIAR
DO
JUÍZO
QUE
PROCEDEU
EM
CONSONÂNCIA COM A SOLUÇÃO DA FASE DE
CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela executada contra r.
decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu apenas parcialmente sua impugnação.
Bate-se na incorreção dos cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial. "Verifica-se manifesto excesso nos cálculos da contadoria que aplicou os
honorários desde 30/09/2019, entretanto, conforme demonstrado através da planilha acima
colacionada, o prêmio passou a ser cobrado a menor a partir de 01.11.2016". Pede o
reconhecimento de excesso de execução.
Efeito suspensivo concedido.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Cinge-se o recurso a debater o período escorreito sobre que
deveriam incidir os honorários sucumbenciais.
Pois bem. Restou definitivamente determinado ao cabo da fase
de conhecimento, verbis:
"Finalmente, alterada a sentença, deverá ser reconhecida a
sucumbência recíproca. De modo que as custas e as despesas serão partilhadas e cada qual
arcará com o pagamento de 10%, a título de honorários, devido ao patrono do ex adverso, do
proveito econômico percebido pelo vencedor, diante do acolhimento parcial do pedido
autoral" (laudas 13 e 14 do V. Acórdão, destaquei).
Alude a agravante a que houve a "aplicação de 10% dos
honorários aplicados a partir de 30/09/2019" (sic, fls. 09), contudo, é de clareza solar que o
cálculo da Contadoria Judicial cingiu-se ao "proveito econômico = parcelas de 07/07 a 10/16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065171-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
3
(pgtos. a maior) atualizados até 30/09/2019, conforme planilha anexadas neste momento" (sic,
fls. 113 dos autos do cumprimento de sentença).
Com efeito, a agravante equivoca-se na interpretação dos
cálculos realizados pelo auxiliar do Juízo; o suposto nó górdio resolver-se-ia pela singela, mas
atenta, leitura do excerto trás copiado.
Acertada a r. decisão de 1a Instância, cujos fundamentos
ratifico (art. 252 do RITJSP), e não colhe a irresignação.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDO o agravo de
instrumento, revogando-se a determinação de fls. 17/18, 3.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR